Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742898-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENE ARAUJO RIBEIRO contra a decisão ID origem 249408807, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701123-46.2025.8.07.0001, ajuizada por VINICIUS MEDINA LOPES, em face do ora agravante. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator